Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-52.2021.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo à obtenção da isenção do IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão da qualidade de pessoa com deficiência física adquirente de bem adaptado ao

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo à obtenção da isenção do IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão da qualidade de pessoa com deficiência física adquirente de bem adaptado ao grau de incapacitação – inadmissibilidade - alterações legislativas promovidas pela LE no 17.293/2020 (regulamentada pelo Decreto Estadual no 65.337/2020) que não estão inquinadas de inconstitucionalidade – redução do rol de beneficiários que gozam da isenção que não implicou a criação de "discriminação institucional" ou mesmo violação à garantia do direito adquirido – inteligência do art. 179, §2o, do CTN – adequação do critério de discrímen, sem que haja restrição ilícita aos interesses das pessoas com deficiência – desnecessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal – limitação ao poder de tributar que não se aplica para a hipótese de revogação da isenção condicionada do IPVA (art. 150, inciso III, 'b' cc. §1o, in fine, da Constituição Federal) – precedente do STF em caso análogo - sentença parcialmente concessiva da ordem de segurança reformada. Recurso do impetrante desprovido e recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, providos.